Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública de intimação pessoal do executado para esclarecer sobre a atual situação dos veículos penhorados.
2. Há plausibilidade nos argumentos da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto o art. 186, § 2o, do CPC estabelece expressamente que “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada".
3. Trata-se de prerrogativa da Defensoria Pública, incluída no CPC/2015 e que está em consonância com o princípio da cooperação, que rege o processo civil.
4. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao interpretarem esse dispositivo, explicam que “caso deva ser praticado ato processual que dependa da providência ou informação da parte representada pelo defensor público, ela deverá ser intimada para tanto. Isto porque a relação do defensor com a parte não é pessoal, mas funcional: quem representa a parte é o órgão público Defensoria Pública e não o defensor especificamente designado para o caso.” Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado – 2. ed. em e-book.
5. No caso, a intimação pessoal da assistida tem por objetivo obter subsídios para oferecimento de impugnação à penhora de bem pertencente ao executado, possibilitando que a Defensoria Pública tome as providências cabíveis. Daí por que é pertinente o pedido formulado no agravo de instrumento.
6. Precedente: “(...) 1. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2o). 2. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que ela diga se possui meios técnicos de realizar audiência por meio de videoconferência e, se o caso, forneça os contatos necessários para efetivação do procedimento, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém estrutura física ou institucional para tanto nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos. 3. Agravo de instrumento provido”. (07278103920208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 1/10/2020.)
7. Recurso provido.